Tribunal: TJDFT
Processo: 0712593-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712593-45.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIA CLARA DA SILVA NEVES PINTO APELADO: HENRIQUE JOSE PINTO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do pedido subsidiário em razão da preclusão. Brasília, DF, 2 de abril de 2025 14:38:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador